Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725851-53.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ APELADA: MONEYTARIUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio Residencial Saint Tropez contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento a apelação (ID no 46061636). 2. Nas razões de ID no 46437693, o embargante aponta omissão na parte dispositiva, pois não contemplou a possibilidade de expedição de alvará reconhecida na fundamentação. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Sem contrarrazões (ID no 47269470). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. De fato, a possibilidade de expedição de alvará na hipótese de descumprimento da obrigação pela construtora foi reconhecida na fundamentação, justamente para garantir efetividade ao processo. Mas não constou na parte de dispositiva. 10. Com razão o embargante. DISPOSITIVO 11. Conheço e dou provimento ao recurso para sanar a omissão e determinar a expedição de alvará judicial em nome do autor para obtenção da carta de habite-se perante os órgãos competentes, na hipótese de descumprimento da ordem de entregar o documento pela ré. 12. Essa decisão é parte integrante da decisão de ID no 46061636. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO